Tribunal: STF
Processo: Súmula 113
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 113

O imposto de transmissão "causa mortis" é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Lei da correção monetária e atendimento do objetivo da SúmulaASúmula 113(1962) é anterior àLei da Correção Monetária(1964), pelo que o objetivo a que ela visava, de evitar distorções prejudiciais ao Fisco, se encontra atendido com a aplicação da correção monetária. É que, antes, não interessava ao contribuinte pagar à Fazenda, prontamente, o imposto que era devido, mas com a correção monetária a distorção foi evitada.[RE 98.589, rel. min.Aldir Passarinho, 2ª T, j. 23-9-1983,DJde 11-11-1983.]Não houve divergência com overbete 113, da Súmula deste Colendo Tribunal. Este verbete é anterior (1962) àlei de correção monetária(1964). Assim, o inadimplemento do contribuinte, sem causa justa, depois do advento daquela, seria apenada pela correção monetária, incidente sobre o valor do tributo não pago na data exigida.A Súmula, com o seu verbete, corrigia distorção prejudicial ao fisco. Não se corrigindo o débito, em virtude do processo inflacionário, não interessava ao contribuinte pagar à Fazenda o que por lei lhe era exigido. Valeria mais especular com o dinheiro até o último momento de satisfazer sua obrigação fiscal. Com o advento da lei de correção monetária, essa distorção foi amplamente contornada, pois, em qualquer tempo que o contribuinte comparecesse à repartição para pagar qualquer tributo, este passou a ser exigido com o valor corrigido até a data. Dessarte, \"in casu\", tanto importaria ao fisco que o imposto de transmissão \"causa mortis\" fosse pago sobre o valor venal do imóvel à data do óbito como muito tempo depois, já que a correção monetária incidiria sobre o resultado da alíquota do tributo aplicada em relação ao valor venal do imóvel. De sorte que não faria diferença, se o imposto se calculasse tendo por base o valor da avaliação.[RE 97.530, rel. min.Alfredo Buzaid, 1ª T, j. 15-10-1982,DJde 19-11-1982.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 112,Súmula 114eSúmula 590."}]